Tribunal: TJMT
Processo: 1002012-55.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002012-55.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), HENRIQUE MORAES ARAUJO - CPF: 035.827.591-13 (RECORRENTE), ANTONIO SERAPIAO BARBOSA - CPF: 079.765.181-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: HENRIQUE MORAES ARAUJO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE HOMICÍDIO (ART. 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO DE TRÂNSITO (ART. 302,
CAPUT,
DA LEI Nº 9.503/97 – CTB) – IMPOSSIBILIDADE – DINÂMICA DOS FATOS – INDÍCIOS DE DOLO EVENTUAL – APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É possível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual na conduta do autor, desde que se justifique tal excepcional conclusão com base em circunstâncias fáticas que, subjacentes ao comportamento delitivo, indiquem haver o agente previsto o resultado morte e a ele anuído.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1002012-55.2021.8.11.0000

RECORRENTE: HENRIQUE MORAES ARAUJO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de HENRIQUE MORAES ARAÚJO contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal registrada sob o Código 615402, que o pronunciou pela prática, em tese, do crime de homicídio, previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal, para submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri (Id. 75585477).

Irresignada com a decisão, busca a defesa a desclassificação do delito imputado ao recorrente para o de homicídio culposo de trânsito, previsto no art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro e consequente redistribuição do feito, ao argumento de que o recorrente transitava em velocidade moderada e que, por desatenção, fora pego desprevenido após

ter sido fechado por um veículo desgovernado.

Asseverou, ainda, que não há provas nos autos de que o recorrente teria ingerido bebida alcoólica e que o médico que o atendeu após o acidente declarou que o acusado não apresentava sinais de embriaguez quando do seu atendimento, tal como esposado no Boletim de Ocorrência (Id. 75585482).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso (Id. 75585484).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 79154961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: HENRIQUE MORAES ARAUJO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de HENRIQUE MORAES ARAÚJO contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal registrada sob o Código 615402, que o pronunciou pela prática, em tese, do crime de homicídio, previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal, para submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Narra a denúncia:

“(...) Consta dos referidos autos que na data de 05 de outubro de 2013, por volta das 19h30min, na Rua Francisco Félix, esquina com a Rua Rui Barbosa, Centro desta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado HENRIQUE MORAES ARAÚJO, na direção de veículo automotor, assumiu o risco de matar e matou a vítima Antônio Serapião Barbosa (idoso conforme RG de fl. 18) visto que mesmo inabilitado para conduzir veículos automotores e, com a capacidade psicomotora alterada devido à influência de álcool (conforme constam dos depoimentos dos bombeiros do SAMU e investigador de polícia às fls. 03/05-IP) na data e local dos fatos, conduzia veículo autmotor moto Honda CBX 250 Twister, cor preta, placa KAK-5802, pela Rua Francisco Félix, em velocidade muito acima da permitida, quando na esquina com a Rua Rui Barbosa perdeu o controle da motocicleta e atropelou a vítima Antônio Serapião Barbosa (idoso) que fazia uma caminhada na calçada (...)”
(Id. 75582987).

Irresignada com o
decisum
, busca a defesa a desclassificação do delito imputado ao recorrente para o de homicídio culposo de trânsito, previsto no art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro e consequente redistribuição do feito.

Para tanto, alega que o recorrente transitava em velocidade moderada e que, por desatenção, fora pego desprevenido após ter sido fechado por um veículo desgovernado.

Asseverou, ainda, que não há provas nos autos de que o recorrente teria ingerido bebida alcoólica e que o médico que o atendeu após o acidente declarou que o acusado não apresentava sinais de embriaguez quando do seu atendimento, tal como esposado no Boletim de Ocorrência

Sem razão a defesa.

Isso porque a materialidade restou devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 03 – Id. 75582988), boletim de ocorrência (fls. 09/12 – Id. 75582988), laudo de necrópsia nº 303/13 (fls. 01/04 – Id. 75582989), certidão de óbito (fl. 07 – Id. 75582989), certidão de ocorrência nº 595/SOP/2013 (fl. 09 – Id. 75582989) e laudo pericial nº 200-02-05-2013-1508 (Id. 75582998).

Já os indícios de autoria delitiva são extraídos a partir dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela ocorrência, bem como por outras testemunhas.

Na Delegacia de Polícia, o Investigador de Polícia Civil relatou que
“nesta data estava de plantão nesta Unidade Policial, quando deu atendimento de trânsito ocorrido 05/10/2013, por volta das 19:30hs onde o autuado HENRIQUE MORAES ARAÚJO, conduzindo uma motocicleta, atropelou a vítima ANTÔNIO SERAPIÃO BARBOSA de 68 anos, o qual veio a óbito em decorrência das lesões que sofreu;
Que o depoente notou que o autuado HENRIQUE MORAES ARAÚJO estava em visível estado de embriaguez
, razão pela qual recebeu voz de prisão e comunicou o médico responsável que o autuado ficaria a disposição da Autoridade Policial assim que recebesse alta médica (...)”
(Grifei – fl. 04 – Id. 75582988).

Perante a autoridade judicial, o Investigador
Eli
ratificou as declarações prestadas na fase inquisitiva, destacando que conseguiu notar que o réu apresentava odor etílico, olhos avermelhados, além de dificuldade no andar.

Já a testemunha Dr.
João Cássio Muniz
, médico que prestou atendimento ao recorrente, afirmou, em Juízo,
que não observou se HENRIQUE apresentava sinais de embriaguez
,
eis que tal condição não é geralmente analisada no momento do atendimento.

A testemunha
Rosana Alves de Souza
, disse perante o Juízo que momentos antes do acidente, um motociclista
passou em alta velocidade ao seu lado, quase lhe atingiu, furou o sinal, que estava fechado, transitando em cima de apenas uma roda
. Mencionou, ainda, que não viu o momento do acidente, mas conseguiu visualizar as pessoas se aglomerando no local.

Também em Juízo, o Bombeiro Militar
Reinaldo Jesus de Souza
, o qual Participou do atendimento da ocorrência, relatou que auxiliou a socorrer o condutor da motocicleta no local do atropelamento, e
confirmou que ele apresentava hálito etílico, bem como se recorda dele ter dito que havia ingerido bebida alcoólica
.

Perante a autoridade policial, o acusado confessou sua participação no evento delituoso, porém, alegou que trafegava normalmente com sua motocicleta e que teria sido fechado por um veículo Gol que transitava na mesma avenida, ocasião em que perdeu o controle da direção e colidiu com a vítima.

Asseverou, ainda, que não havia ingerido bebida alcoólica momentos antes de conduzir a motocicleta, bem como que não trafegava em alta velocidade (fls. 13/14 – Id. 75582988).

Interrogado perante o Júizo, o recorrente permaneceu em silêncio.

De proêmio, importante destacar que a presença de odor etílico no condutor do veículo, olhos avermelhados, além de dificuldade ao andar, aliado aos depoimentos identificadores de sinais de embriaguez, formaram um conjunto de sinais suficiente a embasar a conclusão da embriaguez do recorrente.

Novel redação do art. 306, do CTB, introduzida pela Lei nº 12.760/2012,
“ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia – sangue ou bafômetro –, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer outros meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova”
(AgInt no REsp 1675592/RO, Sexta Turma,
Rel.

Ministro

Rogerio

Schietti

Cruz,

DJe

06/11/2017). No mesmo
sentido: AgRg no AREsp 1331345, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, DJe 24/10/2018).

Ademais, o médico Dr.
João Cássio Muniz
, que supostamente teria negado a presença de indícios de embriaguez, declarou perante o Juízo que
não observou se HENRIQUE apresentava sinais de embriaguez
, pois tal condição não era analisada no momento do atendimento.

Ressalta-se, nesta senda, que nos crimes de trânsito em que haja vítimas, deve-se realizar uma análise profunda da existência de indícios que amparem a configuração do dolo eventual, pois sua incidência é excepcional.

O Superior Tribunal de Justiça, ao se pronunciar a respeito do dolo eventual nos crimes de trânsito assentou o seguinte entendimento:

“A embriaguez do agente condutor do automóvel, por si só, não pode servir de premissa bastante para a afirmação do dolo eventual em acidente de trânsito com resultado morte”.
(
STJ. 6ª Turma. REsp 1.689.173-SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 21/11/2017)

Ou seja, nem todo mundo que, dirigindo embriagado, causar a morte de outra pessoa, terá que responder por homicídio doloso (dolo eventual), ou seja, não há uma correlação obrigatória, automática, entre embriaguez ao volante e dolo eventual.

Assim, a embriaguez ao volante é uma das circunstâncias negativas que deve ser levada em consideração no momento de se analisar se o réu agiu ou não com dolo eventual.

Pois bem.

A distinção entre dolo eventual e culpa consciente é bastante tênue, sendo consabido que o que distingue a culpa consciente do dolo eventual é que, embora em ambos haja a previsão do resultado, na primeira, ele não é querido, decorrendo da falta do dever de cautela no agir, enquanto, no segundo, há a assunção da produção do resultado, que é visto como possível ou até mesmo de provável ocorrência.

Nesse sentido, ensina Cezar Roberto Bitencourt, em seu
Tratado de Direito Penal,
Parte Geral, 1ª Ed., 2006, p. 358, que:

“Há culpa consciente, também chamada culpa com previsão, quando o agente, deixando de observar a diligência a que estava obrigado, prevê um resultado, previsível, mas confiara convictamente que ele não ocorra. Quando o agente, embora prevendo o resultado, espera sinceramente que este não se verifique, estar-se-á diante da culpa consciente e não do dolo eventual. Na culpa consciente, pontificava Assis Toledo, o agente não quer o resultado nem assume deliberadamente o risco de produzi-lo. A despeito de sabê-lo possível, acredita piamente que pode evitá-lo, o que só não consegue por erro de cálculo ou por erro na execução”.

Ou seja, não basta, para a configuração do dolo eventual, nos casos que envolvem acidentes automobilísticos, somente a circunstância de o agente dirigir em alta velocidade e/ou estar sob efeito de álcool, pois tais fatos, por si só, configuram quebra do dever de cuidado objetivo exigido pela própria lei de trânsito, configurando, assim, o crime culposo.

É necessária a configuração de um “
plus
” que demonstre realmente que o agente anuiu com o resultado e não que este tenha apenas confiando, de forma leviana, que poderia evitar o acidente (culpa consciente).

E, no caso dos autos, os indícios de dolo eventual são extraídos a partir de depoimentos prestados pelas testemunhas tanto na Delegacia de Polícia, como perante o Juízo, indicando que o réu,
em visível estado de embriaguez confirmado tanto pelos Policiais Civis como por um Bombeiro Militar, transitava em via pública, empinando sua motocicleta, em alta velocidade e desrespeitando sinais de trânsito ao furar o semáforo vermelho
.

Portanto, tratando-se a pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação pública, e estando presentes a prova da materialidade e elementos suficientes da autoria delitiva de crime doloso contra a vida, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia, eis que, nessa fase, não se admite o exame acurado do elemento subjetivo do tipo, razão porque, havendo um mínimo de certeza quanto ao dolo eventual do agente, impõe-se a admissão da acusação, com o fim de submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, no qual a defesa poderá desenvolver amplamente a teste contrária à imputação penal (AgRg no AREsp 1166037/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, REPDJe 18/12/2020, DJe 19/12/2019).

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021